Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-69.2025.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença de procedência pela qual a ré foi condenada pela prática de tráfico de drogas.
II. Questões em Discussão: As questões em discussão consistem em analisar os pleitos defensivos de (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii)

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença de procedência pela qual a ré foi condenada pela prática de tráfico de drogas.
II. Questões em Discussão: As questões em discussão consistem em analisar os pleitos defensivos de (i) absolvição por insuficiência probatória, (ii) desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, (iii) aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, (iv) o abrandamento do regime inicial e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir: 1. A materialidade do crime foi sobejamente comprovada por diversos elementos, incluindo o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e exame químico-toxicológico definitivo, que confirmaram o caráter ilícito da substância apreendida. A autoria também é incontroversa, sustentada por depoimentos firmes e coesos dos policiais civis que participaram da investigação e operação, os quais relataram a dinâmica dos fatos de forma consistente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. 2. As circunstâncias concretas da abordagem, a apreensão de uma caderneta contendo diversas anotações notadamente relativas à contabilidade do numerário proveniente do tráfico, realizado, inclusive, nos três dias antecedentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão pelos investigadores de polícia, além da extração de imagens do aparelho celular da ré, nas quais Ione registra estar em posse de elevadíssimas quantias de dinheiro na sua residência, e das mensagens trocadas pela apelante a respeito do abastecimento dos pontos de tráfico; enfim, as robustas provas dos autos, analisadas em seu conjunto, evidenciam se tratar a apelante, efetivamente, de traficante de drogas, não se cogitando hipótese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06. A fundamentação para a condenação baseia-se na robustez das provas apresentadas. 3. As penas foram mantidas, pois dosadas em conformidade com as normas penais incidentes. Na terceira fase, inalterado o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante do comprovado envolvimento da ré com atividades criminosas. 4. Regime inicial alterado para o semiaberto diante da primariedade técnica da apelante e ausência de circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor. Mantida pelo Juízo de origem a prisão domiciliar concedida em sede de habeas corpus. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, pelo não preenchimento dos requisitos legais autorizadores.
IV. Dispositivo: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Legislação citada: Lei no 11.343/06: art. 33; art. 28.